Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SÚMULA 41 DA TUJ – TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Agravante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, condenou-lhe ao pagamento das verbas de sucumbência. Contudo, não obstante a condenação em honorários advocatícios a exigibilidade da verba foi suspensa, pois deferidos os benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, ora
2. A embargante aduziu que o julgado padece de contradição tendo em vista que não há respaldo legal para a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
3. Nas contrarrazões de Id 59169633 o Distrito federal defende que os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não se trata de hipótese legal para sua interposição, vez que o acórdão não padece de obscuridade, contradição ou omissão. Assim, os embargos não servem para buscar novo julgamento do recurso.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. A irresignação da embargante aponta suposta incoerência relativa à sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
6. Com razão a embargante. Afinal, nos termos da súmula 41 das Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT, proferida no âmbito da consulta realizada no Processo Administrativo 0701531-74.2023.807.9000, restou disposto que “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF, NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
7. Logo, em consonância ao que restou disposto na súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência - das Turmas Recursais deste TJDFT, não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento.
8. Embargos de declaração conhecidos e providos para afastar a condenação da Agravante em honorários advocatícios. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.